Tribunal: TJDFT
Processo: 0717130-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717130-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLAUDIA AGUIAR DE SIQUEIRA DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0740522-87.2022.8.07.0001 - id 150128072) que, em cumprimento definitivo de sentença, não conheceu da impugnação em virtude da intempestividade e preclusão. Afirma que o depósito inicial do valor total do débito visou garantir o Juízo e evitar a aplicação da multa cominada no CPC 520, § 3o, não representando pagamento voluntário. Alega que não houve intimação para pagamento ou impugnação após a conversão do cumprimento de sentença provisório em definitivo. Alega que, de acordo com o CPC 520, § 1o, a apresentação de impugnação no cumprimento provisório é mera faculdade, o que, por consequência lógica, impõe a reabertura do prazo para o ato, quando da conversão em cumprimento definitivo. Sustenta que, após a conversão do feito, foi expedida intimação eletrônica, daí porque não há intempestividade. Aponta perigo de dano na perda do valor depositado sem a possibilidade de questionar os cálculos apresentados pela credora. Pede o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Não há previsão legal de reabertura do prazo para impugnação quando convertido o cumprimento de sentença provisório em definitivo. Consoante CPC 520, caput, o cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, que, no que tange à impugnação, rege-se pelo CPC 525, segundo o qual é de 15 dias o prazo para apresentação da defesa, contado a partir do término do prazo para pagamento voluntário da dívida. Instaurado o cumprimento provisório, o Juízo intimou o devedor para pagamento voluntário (id 141986289 – autos principais), cujo prazo iniciou em 21/11/22, com o seu registro de ciência da expedição eletrônica, e findou em 13/12/22. O lapso para impugnação começou no dia imediato – 14/12/22 – e terminou em 06/02/23, considerados os feriados e recesso forense. A impugnação, contudo, somente foi apresentada em 07/02/23 (id 148890898 – autos principais), revelando-se intempestiva. Transcorrido in albis o prazo para impugnação, consumouse a preclusão. Atente-se para a doutrina: 5. Admissibilidade de impugnação Como o cumprimento provisório processa-se, no que for compatível, de acordo com o regime reservado ao cumprimento definitivo, o art. 520, § 1.°, assegura ao executado o direito de oferecer impugnação ao cumprimento provisório da sentença, nos limites das matérias arroladas no art. 525 do CPC. Veja-se que o texto legal em apreço utiliza a expressão “se quiser”, omitindo-se quanto às possíveis consequências da ausência de impugnação. A esse respeito, Cassio Scarpinella Bueno,113, pioneiro em enfrentar as balizas do novo CPC, sugere que a interpretação mais coerente, em tal situação, é a que considera perdido o prazo para apresentar impugnação, não sendo passível de devolução ou reabertura por ocasião do trânsito em julgado da decisão excutida. E isso, sobretudo porque “os atos executivos praticados nada têm de provisórios, já que eles são mera ‘antecipação’ da eficácia executiva da decisão que fundamenta a sua prática”, restando ao executado valer-se da regra do art. 525, § 11 (fato superveniente ou invalidade de atos executivos subsequentes) e, outrossim, do art. 528, quando descortinar-se a hipótese de cabimento de exceção de preexecutividade. (José Rogério Cruz e Tucci, Comentários ao Código de Processo Civil Vol. VIII – art. 520, § 1o - , RT, e-book, 2017). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. A agravada já apresentou contrarrazões (id 46469177), sendo desnecessária a intimação para o ato. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator